Tribunal: STF
Processo: RHC 257175
Classe: RHC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:

Inteiro teor:
Recurso ordinário em habeas corpus. Estupro de vulnerável. Condenação com trânsito em julgado. Writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal. Inviabilidade. Ato coator parametrizado com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Supressão de instância. Não se examinam as teses defensivas de habeas corpus dirigido a esta Suprema Corte quando o Tribunal Superior antecedente não se tenha manifestado sobre elas. Negativa de seguimento.



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por M.L.S. contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 965.479/GO (evento 50).



    O Recorrente foi condenado à pena de 15 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de estupro de vulnerável, em continuidade delitiva, previsto no art. 217-A c/c art. 71, caput, ambos do Código Penal (evento 18).



    No presente recurso ordinário, a Defesa alega a perda de uma chance probatória, tendo em vista o descumprimento de preceitos técnicos na abordagem, entrevista e depoimento em sede inquisitorial e judicial da vítima dos atos libidinosos. Argumenta que o laudo psicológico oficial não seguiu as recomendações do Conselho Federal de Psicologia para a entrevista de crianças e adolescentes vítimas de violência sexual. Ressalta que o “recorrente não foi ouvido pela psicóloga encarregada de conduzir as entrevistas, causando com tal conduta, verdadeira perda de uma chance probatória”. Sustenta que a condenação está amparada exclusivamente no depoimento da vítima. Assevera que a avaliação psicológica e o teste de Rorschach, aos quais se submeteu o recorrente, constituem-se em prova nova de sua inocência. Requer o provimento do recurso ordinário, para que seja reconhecida a perda de uma chance probatória (evento 55).



    O Ministério Público Federal opina pelo não conhecimento do recurso ordinário e, sucessivamente, pelo não provimento (evento 72). 



    É o relatório. Decido.



    Extraio do ato apontado como coator (evento 50).



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. REVISÃO CRIMINAL UTILIZADA COMO NOVA APELAÇÃO. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do habeas corpus, por ser substitutivo de recurso próprio. 



    2. O agravante reitera os pedidos formulados na inicial e pleiteia a reconsideração da decisão agravada ou, alternativamente, que o Colegiado da Quinta Turma dê provimento ao recurso, concedendo a ordem, de ofício, para reconhecer a perda de uma chance probatória e, subsidiariamente, a readequação da dosimetria penal. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    3. A questão em discussão consiste em saber se é cabível o habeas corpus como substitutivo de recurso próprio, e se há possibilidade de revisão criminal quando utilizada como nova apelação, objetivando o mero reexame de fatos e provas. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração.



    5. É firme o entendimento de que não cabe revisão criminal quando utilizada como nova apelação, objetivando o mero reexame de fatos e provas, quando não verificados os pressupostos do art. 621 do Código de Processo Penal. 



    6. O decisum agravado ratificou o acórdão contestado, rejeitando as alegações da defesa por meio de argumentos consistentes, respaldados na jurisprudência desta Corte Superior. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    7. Agravo regimental desprovido. 



    Tese de julgamento: "1. Não cabe habeas corpus substitutivo de recurso próprio. 2. Não cabe revisão criminal como nova apelação para mero reexame de fatos e provas, sem os pressupostos do art. 621 do CPP".”



    Transcrevo os fundamentos do voto condutor do acórdão recorrido:



    “É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. 



    Conforme exposto na decisão agravada, o presente habeas corpus investe contra acórdão em substituição ao recurso próprio, não podendo ser conhecido. A 3ª Seção, no âmbito do HC 535.063- SP, de relatoria do Ministro Sebastião Reis Junior, julgado em 10/6/2020, e o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do AgRg no HC 180.365, de relatoria da Ministra Rosa Weber, julgado em 27/3/2020, pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração. 



    Nesse sentido: (AgRg no HC n. 738.224/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 4/12/2023, D Je de 12/12/2023); (AgRg no HC n. 857.913/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 27/11/2023, D Je de 1/12/2023). 



    No caso, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que não cabe revisão criminal quando utilizada como nova apelação, objetivando o mero reexame de fatos e provas, e quando não verificados os pressupostos do art. 621 do Código de Processo Penal, como ocorre no presente caso.



    Nesse sentido:



    (...)



    A toda evidência, o decisum agravado, ao ratificar o acórdão contestado, rejeitou as alegações da defesa por meio de argumentos consistentes, os quais encontram respaldo na jurisprudência desta Corte Superior. 



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.”



    Desse modo, o ato dito coator não diverge da jurisprudência desta Corte no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).



    Nessas condições, à míngua de pronunciamento judicial conclusivo pela Corte Superior quanto às teses defensivas, inviável a análise do presente feito pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Cito, nessa linha, precedentes: HC 235.221-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 236.138- AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 22.02.2024; HC 235.861-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024; e RHC 230.594-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 23.02.2024.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 5 de junho de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente